Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI 12.112/2009. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. SUBSISTÊNCIA DA FIANÇA. MODIFICAÇÃO CONSENSUAL DA TITULARIDADE DA LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO FIADOR.
I. Em se tratando de locação contratada antes da alteração do artigo 39 da Lei do Inquilinato pela Lei 12.112/2009, a fiança subsiste até a devolução do imóvel, independentemente da prorrogação do contrato, na hipótese em que há cláusula expressa nesse sentido.
II. Cessa a responsabilidade do fiador a partir do momento em que se altera, com o consentimento do locador, a titularidade da locação.
III. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva prejudicada.